Tribunal: TJES
Processo: 0003325-72.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003325-72.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE IMPOR AO TRIBUNAL A INTERPRETAÇÃO QUE A PARTE ENTENDE COMO A CORRETA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA DEVIDA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de que as conclusões contidas no Acórdão partiram de premissa fática equivocada. 2. Nítida pretensão de impor ao Tribunal as interpretações e conclusões que a própria parte entende como a correta. 3. O “fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (EDcl no REsp n. 1.996.013/PR). 4. Omissão em relação à verba honorária devida à parte requerida, dado que, como o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual da condenação torna-se destituída de parâmetros. Fixação da verba honorária devida à parte requerida por apreciação equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003325-72.2014.8.08.0008

EMBARGANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

EMBARGADA: TRANSMÁQUINA - TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Toledo Granitos do Brasil Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7777076, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE EQUIPAMENTO DE ALTO VALOR DURANTE O TRANSPORTE. CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JULGADO IMPROCEDENTE. CULPA DA TRANSPORTADORA COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DO BEM DANIFICADO À TRANSPORTADORA. RECURSO DA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE EXAMINADOS NA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contrato de transporte de mercadoria firmado entre as partes. 2. Queda da carga durante o transporte. 3. Culpa da transportadora comprovada e, inclusive, já reconhecida em demanda que tramitou no TJSP. 3. Ação de indenização ajuizada pela contratante cujos pedidos são julgados parcialmente procedentes, com condenação da transportadora ao pagamento de dano emergente. 4. Pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes julgado improcedente. 5. Apelação das duas partes. 6. Recurso da transportadora. 6.1. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção. Pagamento da custa no valor máximo que impede o reconhecimento da deserção. 6.2. Não conhecimento, de ofício, da pretensão recursal relativa aos lucros cessantes, eis que tal pedido foi julgado improcedente. Ausência, no ponto, de interesse em recorrer. 6.3. Mérito. 6.4. Alegação de inexistência de culpa pelo acidente que é improcedente, já que em demanda já transitada em julgado no TJES foi reconhecida a culpa e responsabilidade da transportadora, haja vista o mal-acondicionamento da carga no caminhão. 6.5. Paga a indenização, o equipamento danificado deve ser transferido à transportadora. 6.6. Recurso da transportadora conhecido em parte e parcialmente provido. 7. Recurso da parte autora. 7.1. Pedido de condenação da transportadora ao pagamento da diferença entre o equipamento danificado e o adquirido em razão do acidente. 7.2. Rejeição da apelação no ponto, dado que, nos termos do art. 750 do CC e art. 14 da Lei n.º 11.442/07, a responsabilidade do transportador é limitada ao valor da carga mencionado no conhecimento de transporte. Assim, porque a indenização deve ser paga na extensão do dano (art. 944 do CC), o valor da indenização no caso concreto deve corresponder exatamente à quantia do equipamento danificado durante o transporte. 7.3. As perdas e danos compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, estes últimos que correspondem ao que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar. 7.4. A despeito da possibilidade de condenação da transportadora ao pagamento de lucros cessantes, cuja causa decorre de defeito na prestação do serviço de transporte e, por isso, não se limita ao valor do conhecimento de transporte, a prova dos autos não demonstrou a existência de lucros cessantes. 7.5. Parte autora que não deixa de lucrar, porquanto logo após o acidente adquire outro equipamento e aufere lucros regulares durante a tramitação do feito. 7.6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. (Id 7392611).

Nas razões de seu recurso (id 7881647) a sociedade empresária ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém os vícios de contradição e omissão, bem assim que as conclusões contidas no julgado partiram de premissa equivocada.

Segundo defende a Embargante, a conclusão do Acórdão em relação aos lucros cessantes seria contrária às provas dos autos, que teriam comprovado a existência destes mencionados danos (lucros cessantes). Em suas próprias palavras, a Embargante assim se manifesta:

“Nesse compasso, quais os dados da realidade apresentados no processo: a Embargante deixou de auferir lucro enquanto outra máquina não veio a ser adquirida. A terceirização de beneficiamento de granito e a jornada de horas extras ‘geraram custos’ para Embargante, inexistentes caso a máquina italiana não tivesse sido avariada.” (Página 08).

Outro erro de premissa fática constante no Acórdão, segundo a Embargante, diz respeito à interpretação da prova pericial relativa aos valores de seu faturamento e de seu lucro líquido. De acordo com a Embargante:

“Os valores indicados na planilha da prova pericial relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, transcritos no voto (pág. 14), dizem respeito a ‘faturamento’ e não ao ‘lucro líquido’ obtido em tais anos. Como dito acima, as informações relatam provas sólidas do funcionamento empresarial e lastro de efetiva existência de atividade lucrativa na data do sinistro com a politriz de granito.” (Página 09).

Em arremate, a Embargante aduz que seria na Liquidação de Sentença que seriam apuradas as margens de lucro do faturamento da empresa na época do acidente, bem assim que “
a premissa fática do processo e das provas coligidas no processo são uníssonas: a empresa estava em funcionamento e por largo período deixou de utilizar 02 (duas) máquinas, tendo custos para compensar a produção perdida
” (página 10).

Nada obstante as relevantes e contundentes alegações da Embargante,
data maxima venia
, sua pretensão recursal, nitidamente, revela a intenção de rever as claras e precisas conclusões alcançadas por este egrégio Órgão Julgador - e não, propriamente, corrigir vício de omissão ou erro de premissa adotada no Acórdão recorrido.

A Embargante, e isto fica claro a partir da simples leitura de suas razões recursais, impugna aquilo que considera verdadeiro
error in judicando
, isto é, tenta impor ao Tribunal a interpretação das provas do modo que ela, Embargante, entende como a correta, uma vez que a adotada no Acórdão estaria equivocada.

O verdadeiro intento da Embargante,
concessa venia
, fica ainda mais nítido quando ela, com referências a julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduz ser possível a revaloração das provas produzidas no processo.

Ocorre que, a despeito da possibilidade do STJ rever as conclusões dos julgados das Instâncias inferiores com nova valoração das provas, na hipótese dos autos não se trata de valoração ou revaloração, mas, sim, pura e simplesmente de corrigir o que teria sido um erro cometido por este egrégio Órgão Julgador, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração, conforme precedentes do STJ que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. 2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023. (...). (EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024). (Sem grifo no original).

(...). Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.
No caso, a manifestação da parte recorrente a respeito da suposta inexequibilidade do precedente se resume apenas a irresignação quanto ao resultado do julgamento, sem que tenha sido indicado, nesse ponto, nenhum vício integrativo suscetível de ser corrigido via embargos de declaração
. (...). O que há, novamente, é a tentativa dos recorrentes de fazer prevalecer sua interpretação a respeito do dispositivo em exame, pretensão que não pode ser acolhida via embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024). (Sem grifo no original).

A Embargante também aponta vício em relação aos honorários advocatícios devidos em favor dos Patronos a Embargada; segundo sustenta, como não houve condenação nem apuração dos lucros cessantes, não há como arbitrar 10% (dez por cento) de verba honorária sucumbencial para os Advogados que atuaram em favor da Embargada, de modo que a fixação deveria se dar por apreciação equitativa.

No ponto, minha conclusão é pelo provimento do recurso, uma vez que, de fato, não há como se estimar o percentual devido à Embargada a título de honorários de sucumbência porque o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes foi julgado improcedente, logo, não há parâmetro para fixação da verba honorária.

Assim, ao se levar em consideração os parâmetros previstos no Código de Processo Civil (CPC), sobretudo o tempo de atuação e o trabalho exercido pelos Patronos da Embargada, fixo honorários, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de R$ 200,00 (duzentos reais) em razão do desprovimento do recurso da ora Embargante.

Saliento, por fim, que como o apelo interposto pela Embargada foi parcialmente provido no Acórdão recorrido, não se há falar, ao contrário do que sustenta a Embargante, em majoração da verba honorária a si (Embargante) devida.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para sanar a omissão constante no Acórdão recorrido e estabelecer, em favor da Embargada, honorários de sucumbência no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por dar parcial provimento ao recurso para sanar omissão constante no acórdão recorrido, nos precisos termos do entendimento expendido pelo douto Relator.